Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715353-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA, DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI em face de DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS e outro contra decisão que indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Requer a gratuidade de justiça, sob a alegação de não possuir condição de arcar com as custas processuais. Contudo, não traz aos autos provas acerca de sua efetiva falta de recursos financeiros. Portanto, com suporte no artigo 99, § 2o do CPC, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, mediante cópia de sua declaração de imposto de renda ou cópia de seu contracheque, ou para, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se Brasília, 22 de abril de 2025 18:33:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador